Tribunal: TJMT
Processo: 1044258-11.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044258-11.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDA APARECIDA SILVA CAMPOS - CPF: 161.966.001-68 (EMBARGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões (Id. 334643878), a embargante alega que o acórdão padece de obscuridade e contradição quanto à inaplicabilidade do Princípio da Sucumbência em relação ao Princípio da Causalidade, que deveria ser utilizado de modo subsidiário. Sustenta que, tendo a embargada obtido êxito em apenas um terço de seus pedidos, não se poderia afirmar que a embargante sucumbiu em parte mínima, mas sim o contrário, pois a embargada teve dois terços dos seus pedidos indeferidos.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 339300397.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que o acórdão padece de obscuridade e contradição quanto à inaplicabilidade do Princípio da Sucumbência em relação ao Princípio da Causalidade, que deveria ser utilizado de modo subsidiário. Sustenta que, tendo a embargada obtido êxito em apenas um terço de seus pedidos, não se poderia afirmar que a embargante sucumbiu em parte mínima, mas sim o contrário, pois a embargada teve dois terços dos seus pedidos indeferidos.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“O primeiro ponto questionado pela apelante diz respeito ao valor fixado a título de danos morais, que entende ser excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o resultado da perícia médica que apontou comprometimento físico de 15% e a existência de doença degenerativa crônica como concausa.

Para analisar adequadamente esta questão, é necessário primeiro compreender o que são danos morais e quais critérios devem orientar sua quantificação. O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa. Em termos mais simples, é o sofrimento, a angústia, o abalo psicológico, a humilhação ou constrangimento que foge à normalidade e interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No caso em análise, ficou comprovado que a autora sofreu fratura na vértebra lombar L3 em decorrência do acidente ocorrido no interior do ônibus da empresa apelante. O laudo pericial confirmou o nexo causal entre o evento e a lesão, embora tenha apontado a existência de doença degenerativa crônica como concausa, ou seja, um fator preexistente que contribuiu para o resultado danoso, mas não foi sua causa exclusiva.

No âmbito da responsabilidade civil, a teoria da causalidade adequada, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, considera como causa do dano o evento que, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum, mostra-se apto a produzir o resultado. No caso concreto, o trauma sofrido no interior do ônibus, quando a autora foi arremessada contra o teto do coletivo em razão da passagem brusca por um redutor de velocidade, apresenta-se como causa adequada da fratura vertebral, conforme confirmado pela perícia médica. A existência de doença degenerativa crônica, embora tenha contribuído para o resultado, não rompe o nexo causal entre a conduta da empresa transportadora, por meio de seu preposto, e o dano sofrido pela autora.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. REFORÇO ARGUMENTATIVO. CONTRADITÓRIO. VIABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em ação de indenização por danos morais decorrente de atropelamento de pedestre. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quanto à fundamentação do acórdão recorrido e à admissibilidade de pareceres unilaterais.

3. A questão em discussão também envolve a análise da incidência da Súmula n. 7 do STJ, quanto à revisão do valor da indenização por danos morais e à comprovação do nexo causal entre o acidente e o óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada foi mantida, pois o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não havendo omissão ou contradição que justifique a nulidade.

5. A Corte estadual concluiu pela existência de nexo causal entre o atropelamento e o óbito, aplicando a teoria da causalidade adequada, com base nas provas dos autos.

6. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável, pois o montante fixado não se mostra irrisório ou exorbitante, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

7. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a jurisprudência do STJ e a Súmula n. 54.

8. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que é permitida a juntada extemporânea de documentos, até mesmo na fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente e não apresenta omissão ou contradição.
2. A existência de nexo causal entre o atropelamento e o óbito foi comprovada com base na teoria da causalidade adequada.
3. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável, salvo em casos de manifesta irrisoriedade ou exorbitância. 4. Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso 5. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que é permitida a juntada extemporânea de documentos, até mesmo na fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 373; CC, art. 407.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.671.639/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 726.850/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018.”

(AgInt no AREsp n. 2.933.282/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)
(Negritei)

Embora a existência de doença degenerativa crônica configure concausa para o resultado danoso, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da empresa transportadora, que responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros. A concausa preexistente, no entanto, deve ser considerada na quantificação do dano, não para excluir a responsabilidade, mas para adequar o quantum indenizatório à real extensão do dano atribuível ao evento. No caso concreto, mesmo considerando a predisposição da vítima em razão da doença degenerativa, o valor fixado na sentença mostra-se adequado, pois o nexo causal entre o acidente e a fratura vertebral foi confirmado pela perícia, sendo o trauma sofrido no interior do ônibus condição determinante para a lesão.

Quanto à extensão do dano, o percentual de 15% de comprometimento do patrimônio físico, apontado pelo laudo pericial, representa parâmetro objetivo que deve ser considerado na quantificação do dano moral, mas não é o único fator determinante. No caso concreto, embora o comprometimento físico seja de 15%, as consequências da lesão - fratura vertebral com achatamento significativo, dor crônica, limitação funcional permanente e necessidade de tratamentos continuados - justificam o valor fixado na sentença. A jurisprudência tem reconhecido que lesões permanentes na coluna vertebral, mesmo com percentuais moderados de comprometimento físico, ensejam indenizações significativas em razão das repercussões na qualidade de vida da vítima.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar o valor da indenização, considerou adequadamente todos esses fatores, bem como o sofrimento imposto pela dor contínua, a necessidade de uso de colete ortopédico, exames, consultas médicas sucessivas e a perda da funcionalidade do segmento lombar da coluna. Considerou ainda a ausência de comprometimento neurológico grave e os parâmetros adotados em casos análogos.

O valor de R$ 35.000,00 fixado na sentença mostra-se, portanto, razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pela autora. Não se trata de quantia exorbitante que possa caracterizar enriquecimento ilícito, tampouco de valor irrisório que desvalorize o sofrimento experimentado pela vítima. Ao contrário, representa justa compensação pelo dano moral decorrente da lesão à integridade física, considerando todas as circunstâncias do caso concreto.

Vale ressaltar que a fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar não apenas o percentual de comprometimento físico, mas também as repercussões da lesão na vida da vítima, o sofrimento experimentado, as limitações impostas e a natureza permanente ou temporária do dano. No caso em análise, embora o comprometimento físico tenha sido quantificado em 15%, trata-se de lesão permanente, que impõe limitações funcionais significativas e dor crônica, justificando o valor arbitrado.

Portanto, não há razão para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, que deve ser mantido em R$ 35.000,00.

O segundo ponto questionado pela apelante refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais. Alega que, tendo sucumbido em parte mínima do pedido, deveria ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários."

No caso em análise, embora a autora não tenha obtido êxito em todos os seus pedidos, o pedido de reconhecimento da responsabilidade civil da empresa e condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi acolhido. Os pedidos de lucros cessantes e pensionamento, que foram rejeitados, embora autônomos e principais, dependiam da comprovação de incapacidade laboral, que não foi demonstrada nos autos.

No caso concreto, não se pode afirmar que a empresa requerida tenha sucumbido em parte mínima, pois foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 35.000,00). Por outro lado, também não se pode afirmar que a autora tenha sucumbido em parte mínima, considerando a rejeição de pedidos que representavam mais de 90% do valor total pretendido.

Contudo, aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que foi a conduta da empresa requerida que deu causa à propositura da ação, sendo sua a responsabilidade pelo evento danoso, conforme reconhecido na sentença com base na prova pericial. Além disso, a empresa resistiu à pretensão, negando sua responsabilidade e o nexo causal, teses que foram rejeitadas. Nesse contexto, justifica-se a condenação da empresa ao pagamento integral das custas e honorários, conforme determinado na sentença.

Importante observar que a sucumbência não se mede apenas pelo aspecto quantitativo (valor da condenação em relação ao valor pedido), mas também pelo aspecto qualitativo (acolhimento ou rejeição das teses jurídicas). No caso concreto, a tese central da autora - responsabilidade civil da empresa pelo acidente - foi integralmente acolhida, sendo rejeitados apenas pedidos que dependiam de prova específica não produzida.

Portanto, deve ser mantida a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme determinado na sentença.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026